Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
D E S P A C H O: Pelo apurado, pretende o ora recorrente, DISTRITO FEDERAL, pela via do agravo interposto em 25 de fevereiro de 2023, impugnar a decisão interlocutória de ID 140165380, de 18/10/2022, complementada pela de ID 143189435, de 30/11/2022, que apreciou e rejeitou os aclaratórios, disponibilizada no DJEletrônico de 02/12/2022 e publicada em 05/12/2022, que visando garantir a ampla defesa e o contraditório, e com vistas a evitar o enriquecimento sem causa dos servidores, concedeu ao ora agravante prazo regular, dobrado por força de Lei, para juntar as fichas financeiras de todos os substituídos, listados na exordial, e para se manifestar sobre o valor que entende correto, e demonstrar os cálculos em duplicidade. Antes de mais nada, mesmo sendo feita a contagem dos 15 (quinze) dias úteis na forma do art. 219, do CPC, e art. 183, do CPC, não verifico ser caso de tempestividade patente/manifesta. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). “Ad cautellam”, em atenção ao artigo 10, do CPC e Lei N.o 11.419/2006, art. 4o §4o, CERTIFIQUE a Secretaria, em 5 (cinco) dias, se houve alguma suspensão de prazo no período por quaisquer das formas previstas/indisponibilidade do Sistema PJE na forma da Resolução 185/CNJ, art. 11 e Portaria Conjunta TJDFT 53/2014, art. 11, diante da possibilidade de intempestividade do recurso em exame, certificando-se, oportunamente, se intempestivo o agravo interposto. Após, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator